Tribunal: TJDFT
Processo: 0715267-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SEMILIBERDADE. RECURSO DO MP. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS SEVERA. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas pelo conjunto probatório, a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, deve ser julgada procedente a representação.
2. O princípio da individualização da pena do Direito Penal há de ser aplicado in bonan partem aos atos infracionais do Estatuto da Criança e do Adolescente para que se encontre a medida socioeducativa adequada a cada caso.
3. Por mais torpe que seja o crime, jamais pode o julgador, levado por circunstâncias meramente objetivas, aplicar a sanção mais severa, sendo a internação medida de excepcionalidade, apenas quando outra não se apresente como adequada.
4. A semiliberdade pode ser determinada desde o início ou como forma de transição para o meio aberto e se apresenta idônea ao adolescente que se encontra estudando, fazendo curso extracurricular, trabalhando, observando, assim, o objetivo da medida (ECA, art. 120, § 1o)
5. Recurso conhecido e desprovido.